Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosemeres Almeida Guimarães em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais manejado em seu desfavor pelo agravado – Ueren Domingues de Sousa – em observância ao decidido no Agravo de Instrumento no 0718749-91.2019.8.07.0000 determinara a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para que implante, na folha de pagamento da agravante, penhora equivalente a 15% dos proventos líquidos que aufere, até o integral pagamento do débito. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado, afastando-se os descontos sobre seus proventos mensais. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que é aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, auferindo proventos mensais líquidos no valor de R$ 3.473,33 (três mil quatrocentos e setenta três reais e trinta e três centavos). Observara que é divorciada, “mora sozinha num barraco[1]”, possui problemas de saúde e despesas mensais com água, luz e alimentação. Sustentara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, não tendo o legislador contemplado nenhuma ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem, o que denuncia a ilegalidade da constrição que atingira suas verbas salariais. Defendera que, dessa forma, afigura-se ilegítimo os descontos a serem realizados em seus proventos de aposentadoria, devendo ser imediatamente desconstituída a decisão guerreada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosemeres Almeida Guimarães em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais manejado em seu desfavor pelo agravado – Ueren Domingues de Sousa – em observância ao decidido no Agravo de Instrumento no 0718749-91.2019.8.07.0000 determinara a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para que implante, na folha de pagamento da agravante, penhora equivalente a 15% dos proventos líquidos que aufere, até o integral pagamento do débito. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado, afastando-se os descontos sobre seus proventos mensais. Do aduzido depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento guerreado, que, em observância ao decidido no Agravo de Instrumento no 0718749-91.2019.8.07.0000, determinara a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para que implante, na folha de pagamento da agravante, de penhora equivalente a 15% dos proventos líquidos que aufere, até a integral satisfação do débito exequendo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante pontuado, a penhora de parte dos proventos de aposentadoria auferidos pela agravante fora objeto de resolução no Agravo de Instrumento no 0718749-91.2019.8.07.0000, distribuído à minha Relatoria, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DA OBRIGADA. PENHORA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, arts. 85, §14, E 833, IV e §2o). PENHORA. MODULAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos, vencimentos e honorários auferidos por profissional liberal usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do estatuto processual vigente, não contemplando esse preceptivo, salvo exclusivamente a constrição destinada à satisfação de obrigação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, outras ressalvas à proteção que contempla (§ 2o). 2. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia, ainda que observada a denominada ‘margem consignável’, porque reputadas pelo legislador absolutamente impenhoráveis, e, não se cuidando da única exceção admitida pela lei, ao exegeta não é legítimo desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada. 3. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 4. Os honorários advocatícios, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado como limite o equivalente ao convencionado como ‘margem consignável’, como forma de realização da verba honorária. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1219475, 07187499120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser registrado que, em consulta ao sistema do PJE, infere-se que a ora agravante aviara Recurso Especial em face do decidido, que encontra-se pendente de análise quanto à sua admissibilidade. Diante dessa circunstância, afigura-se escorreita a decisão guerreada, que cingira-se a dar cumprimento ao decidido no Agravo de Instrumento individualizado. Essa constatação denuncia, outrossim, que efetivamente, a questão relativa à legitimidade da penhora de parte dos proventos auferidos pela agravante fora há muito resolvida, não comportando alteração, ao menos nessa sede recursal. Em verdade, pretende a agravante, nesta oportunidade, rediscutir a mesma questão, ou seja, a possibilidade de a constrição judicial incidir sobre seus proventos da aposentadoria com a finalidade de satisfação do crédito executado. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Tanto é assim que, em face do acórdão que determinara a penhora, já aviara, inclusive, recurso especial, e, não obstante, ignorando os regramentos inerentes ao devido processo legal, pretende reprisar a mesma matéria perante o mesmo órgão recursal que a resolvera. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, por tem como objeto matéria já resolvida. Ora, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[2]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo singular processante, não há que se reprisar a questão relativa à legitimidade da penhora incidir sobre parte dos proventos de aposentadoria auferidos pela agravante, ante a impossibilidade de rediscussão da questão nesta sede, cabendo-lhe viabilizar o recurso especial que maneja. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentaram qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob idêntico prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar pretensão acastelada pelo manto da preclusão no trânsito processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17658501 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927